Tribunal: TJES
Processo: 5021100-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021100-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN DE OLIVEIRA REIS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, em razão de sua suposta participação em associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo. A defesa sustenta nulidade da prisão por invasão de domicílio, negativa de autoria, ausência de fundamentação idônea, predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial; (ii) avaliar a existência de indícios suficientes de autoria para justificar a prisão cautelar; (iii) aferir a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a preventiva; (iv) examinar a relevância das condições pessoais do paciente; e (v) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais na residência foi justificado pela visualização direta de crime permanente — um adolescente armado na janela — o que autoriza a atuação imediata sem mandado, nos termos da Constituição e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4. A prisão preventiva está lastreada em prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e de arma de fogo, além da descrição da conduta do paciente como integrante de grupo que manipulava e embalava drogas para comercialização.

5. A fundamentação da decisão constritiva é concreta e adequada, apontando a gravidade real da conduta (envolvimento com associação criminosa armada e grande quantidade de drogas), o que revela periculosidade e necessidade da segregação para garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos justificadores da medida extrema.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, ante a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública evidenciado pela associação armada para o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado é lícito quando há flagrante delito, como a visualização de crime permanente, a exemplo da posse de arma de fogo.

2. A prisão preventiva pode ser decretada com base em elementos concretos que demonstrem gravidade real da conduta e periculosidade do agente, sendo idônea a fundamentação que aponta essas circunstâncias.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada quando a gravidade concreta do delito compromete a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021100-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN DE OLIVEIRA REIS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ GUILHERME RISSO

Advogado do(a) PACIENTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de RYAN DE OLIVEIRA REIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Narra o impetrante (ID 17370992), que o Paciente encontra-se segregado cautelarmente em decorrência de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06

Sustenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
(i)

Ilegalidade da invasão de domicílio, alegando que os policiais adentraram a residência sem mandado, baseados apenas na visualização de um adolescente na janela;
(ii)

Negativa de autoria, aduzindo que o adolescente Leonan assumiu a propriedade de todo o material ilícito e que não haveria lastro fático para atribuir o tráfico ao paciente;
(iii)

Ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão, classificando-a como abstrata e genérica, sem demonstrar fatos concretos;
(iv)

Predicados pessoais favoráveis, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como entregador;
(v)

Desproporcionalidade da medida extrema, pugnando pela sua substituição por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17433983.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17479835, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao perscrutar os argumentos defensivos em confronto com os elementos coligidos aos autos, verifica-se que a decretação da prisão preventiva do Paciente decorreu de prisão em flagrante, posteriormente convertida, em contexto de suposta traficância associada e com emprego de arma de fogo.

Segundo consta da denúncia e do auto de prisão em flagrante, no dia 11 de setembro de 2025, policiais militares, ao passarem por local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o adolescente Leonan na janela de uma residência manuseando uma arma de fogo. Diante do flagrante delito visualizado (posse/porte de arma), adentraram o imóvel e surpreenderam não apenas o adolescente armado, mas também o ora Paciente, Ryan de Oliveira Reis, e o corréu Jonata de Morais Coutinho, supostamente "
preparando e embalando entorpecentes para comercialização
".

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 75718233 dos autos de origem) que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] A conduta de ambos coloca em risco a ordem pública em razão da quantidade excessiva de drogas apreendidas e modus operandi relatado pelos agentes. [...] Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública [...]

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Diferentemente do alegado pela defesa quanto à "
ínfima quantidade de drogas
" — argumento que contradiz frontalmente os autos —, a
apreensão foi expressiva
: 350 unidades de cocaína (aprox. 385g), 110 unidades de crack (aprox. 60g), 84 unidades de haxixe (aprox. 85g) e um pedaço de crack de 25g. Tal volume, aliado ao fato de os agentes estarem supostamente fracionando a droga no momento da abordagem, na companhia de um adolescente armado com uma pistola calibre .380 municiada, denota gravidade concreta muito superior àquela narrada na inicial do
writ.

No que tange à alegação de violação de domicílio, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, não vislumbro ilegalidade manifesta. O ingresso dos policiais foi motivado pela visualização de crime permanente (porte de arma de fogo por adolescente na janela), circunstância que, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência pátria, excepciona a inviolabilidade do lar e autoriza a atuação policial imediata para cessar a prática delitiva.

Destaco que a conduta do paciente foi devidamente individualizada pelo Ministério Público na denúncia, descrevendo que ele, juntamente com o corréu e o adolescente, estava manuseando e preparando os entorpecentes, o que afasta, por ora, a tese de negativa de autoria baseada exclusivamente na confissão do adolescente. Confira-se:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 11 de setembro de 2025, por volta das 20h:00min, Policiais Militares integrantes da Força Tática do 1º BPM, realizavam patrulhamento tático motorizado pelas ruas do Bairro Nova Palestina, nesta capital, quando ao passarem pela Rua São Pedro, mais precisamente em frente à Praça Maria Marcelina, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o adolescente Leonan da Silva Andrade, de dezessete anos de idade, o qual estava na janela do terceiro pavimento da residência de nº 115, manuseando uma arma de fogo.

Consta dos autos, que diante de tal fato suspeito, referidos Policiais Militares adentraram na residência, e no terceiro pavimento surpreenderam o adolescente Leonan segurando em mãos uma pistola Taurus, calibre .380, número de série AAM096634, devidamente municiada com quinze munições do mesmo calibre, além de um carregado contendo mais quinze munições calibre .380.

Além do adolescente Leonan, também se encontravam no local os denunciandos Jonata de Morais Coutinho e Ryan de Oliveira Reis, estando estes preparando e embalando entorpecentes para comercialização, sendo todos imediatamente abordados pelos Policiais Militares.

Durante a abordagem, os PMs arrecadaram no local 350 (trezentos e cinquenta) unidades de “cocaína”, com peso aproximado de 385 gramas; 110 (cento e dez) unidades de “crack”, com peso aproximado de 60 gramas; 84 (oitenta e quatro) unidades de “haxixe”, com peso aproximado de 85 gramas; um pedaço de “crack” com peso aproximado de 25 gramas, além da quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) em espécie e quatro aparelhos de telefonia celular.

Logo, pelas circunstâncias, as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade dos denunciandos Ryan e Jonata e do adolescente Leonan, e eram destinadas a comercialização, estando os três associados para a mercancia de drogas, bem como a arma de fogo apreendida era utilizada nesse contexto.

Materialidade comprovada do auto de apreensão de fls. 35/36 (ID 78372426), do auto de constatação de eficiência de arma de fogo acostado às fls. 37 (ID 78372426), e do auto de constatação de drogas acostado às fls. 39 (ID 78372426).[...]

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas, com base em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do agravante, evidenciada por sua participação ativa em grupo criminoso articulado, voltado a prática reiterada do tráfico de drogas, e por responder a outra ação penal por tráfico.

4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa, sendo necessário demonstrar a persistência do risco à ordem pública.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.902, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014; STJ, RHC 95.938/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018.(STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025) – destaquei

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
- destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o relator.